Tribunal: TJMT
Processo: 1011129-44.2024.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011129-44.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), RAIMUNDO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 047.051.051-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACORDO ADMINISTRATIVO CELEBRADO NO PROCON DESCUMPRIDO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prova idônea quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova, impõe à instituição financeira o dever de ressarcimento pelos valores indevidamente descontados.

Configura violação à boa-fé objetiva o descumprimento de acordo firmado perante o PROCON, após devolução integral do valor recebido, legitimando a condenação por danos morais e materiais.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO AGIBANK S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO nº 1026335-13.2024.8.11.0003 ajuizado por RAIMUNDO JOSE DA CONCEICAO julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nesses termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o requerido BANCO AGIBANK S.A a pagar ao requerente a quantia indevidamente descontada de seu benefício previdenciário em razão do contrato de n.º 1513860853, de forma simples, utilizando-se a taxa SELIC a partir de cada desconto. Assim, tal valor deverá ser indicado pela parte Autora em procedimento de cumprimento de sentença.

b) CONDENAR a parte requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados pela taxa SELIC a partir da presente data.

Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. 309059915 o banco apelante, em síntese, aduz que a contratação se deu de forma válida e regular, mediante assinatura eletrônica da parte autora, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Narra que a sentença deve ser reformada por ausência de demonstração de ato ilícito, prejuízo e nexo causal, elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

Por fim, defende a impossibilidade de restituição dos valores, uma vez que foram cobrados com base em relação contratual existente e que eventual equívoco não decorreu de má-fé da instituição, o que afastaria a repetição do indébito, mesmo na forma simples.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões de Id. 309059920, por meio das quais protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A parte autora alegou que, em março de 2024, recebeu contato telefônico do banco requerido, ocasião em que lhe teria sido oferecida redução de juros em contrato de empréstimo já existente. No entanto, em seguida, percebeu o crédito de R$ 9.970,97 em sua conta bancária, valor este que não teria solicitado, tampouco utilizado. A operação originou contrato consignado (nº 1513860853), com descontos mensais de R$ 320,00, previstos para ocorrer por 48 meses, entre abril de 2024 e março de 2028.

Afirma o autor que, ao perceber a natureza da operação, buscou administrativamente a devolução dos valores ao banco, inclusive mediante atuação do PROCON, com quem teria sido firmado acordo de devolução do crédito e cancelamento do contrato. Contudo, mesmo após a devolução dos valores, os descontos teriam prosseguido de forma indevida.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o banco apelante na restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral no importe de R$5.000,00, além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso da instituição financeira.

Pois bem.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

In casu
, a parte apelada asseverou que recebeu contato da parte apelante com a oferta de redução de juros, porém, em verdade, lhe fora imputado novo empréstimo, o qual sequer havia sido solicitado.

A inversão do ônus da prova, devidamente determinada em primeiro grau, transfere ao banco a responsabilidade de demonstrar a regularidade da contratação. Todavia, não foram colacionados aos autos elementos minimamente idôneos que comprovem a manifestação de vontade livre e informada do autor.

Ademais, o argumento de que a contratação ocorreu por meio eletrônico não exime a instituição financeira do dever de cautela e diligência, especialmente diante da condição de hipossuficiência do consumidor, reconhecida nos autos, inclusive por se tratar de beneficiário do INSS, com dificuldade presumida de acesso e domínio das plataformas digitais.

Fato extremamente relevante ignorado nas razões recursais — e bem valorado na sentença — reside no fato de que o banco firmou acordo com o consumidor perante o PROCON local, comprometendo-se a cancelar o contrato e cessar os descontos, mediante devolução integral dos valores por parte do consumidor, vejamos:

Tal devolução foi efetivamente realizada pela parte apelada e informada junto ao PROCON e a parte apelante, conforme comprovado nos autos, vejamos:

Ainda assim, a instituição financeira descumpriu o acordo, manteve os descontos e não regularizou a situação nem mesmo após provocada administrativamente.

Esse comportamento configura clara violação à boa-fé objetiva, aos princípios da transparência e confiança, além de reforçar a ausência de consentimento válido na contratação do empréstimo.

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a parte recorrida pela contratação do empréstimo, retirando da sua aposentadoria valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material, quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Logo, a sentença não merece qualquer tipo de reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025